Tribunal: STF
Processo: ARE 1594903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO POR DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. DESPROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por meio do qual se busca a anulação de ato administrativo que declarou a candidata inapta na fase de investigação social de concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob o argumento de que sua eliminação, fundada em descumprimento meramente formal e destituído de conteúdo material desabonador, configura violação direta aos arts. 1º, III, 5º, II e LIV, e 37, caput e inciso I, da Constituição da República.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia possui natureza constitucional direta apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral (Tema 660), de que alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e legalidade, quando dependentes de interpretação de normas infraconstitucionais, configuram ofensa indireta ou reflexa à Constituição.

    O Juízo a quo decidiu a controvérsia com base na interpretação de norma editalícia e na análise do conjunto fático-probatório, ao concluir que a candidata deixou de apresentar, tempestivamente, documento exigido em fase eliminatória do certame.

    A revisão desse entendimento exige o reexame de fatos e provas, bem como das cláusulas do edital do concurso, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.